Tribunal: TJES
Processo: 5000623-15.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000623-15.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRETAMENTO E TURISMO PORTO VELHO
RECORRIDO: SHARA MARQUES OGGIONI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000623-15.2022.8.08.0032

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FRETAMENTO E TURISMO PORTO VELHO

RECORRIDA: SHARA MARQUES OGGIONI

JUÍZO DE ORIGEM: MIMOSO DO SUL - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Videoconferência – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FRETAMENTO E TURISMO PORTO VELHO
em face da sentença, suscintamente, proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho em parte os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R R$3.500,00 (três mil, quinhentos e trinta reais), a título de reparação pelo dano material comprovado, com juros e correção monetária pela Selic, a contar do ato danoso, nos termos da fundamentação.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, para julgar totalmente improcedentes o pleito autoral.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado. Contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA

Não assiste razão o argumento suscitado pelo recorrente por que as provas documentais que acompanham os autos são suficientes à justa conclusão do juízo
a quo
, quanto a legitimidade ativa da recorrida, eis que “
existe documentação individualizando a motocicleta envolvida no sinistro, conjugada ao comprovante de quitação dos reparos promovidos pela autora
”.

No tocante à suposta ilegitimidade passiva do recorrente, entendo igualmente acertada a sentença objurgada, tal que “
legitimação para a causa constitui-se na própria titularidade subjetiva do direito de exercício da ação, no clássico conceito de “pertinência subjetiva da ação”, no sentido de dever ser proposta a ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder (ativa), figurando como réu aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença positiva proferida no processo (passiva).
”.

Superadas as preliminares, porque acertadamente fundamentada a r. sentença objurgada, passo à análise de mérito do recurso.

DO MÉRITO

Trata-se de ação por reparação de danos materiais em decorrência de acidente de trânsito. Colhe-se da sentença, por sua vez, os termos que seguem, vejamos;

Cuida-se de ação sumaríssima aforada por SHARA MARQUES OGGIONI, em face de FRETAMENTO E TURISMO PORTO VELHO, pugnando, em síntese, pela reparação dos danos causados em decorrência do acidente narrado na peça de ingresso.

Relata a autora em sua exordial, que “Na data de 06.02.2020, por volta de 12:20h, a motocicleta da autora estava estacionada próxima a sua casa, na Rua Projetada, Antiga Exposição, nesta cidade e comarca de Mimoso do Sul/ES, quando foi atingida pelo ônibus de propriedade da Requerida, totalmente desgovernado e sem condutor, causando flagrante dano n amoto bem como no muro da vizinha”.

Segue aduzindo ainda “Importante mencionar, que a Autora realizou orçamento (anexo aos autos) para conserto de sua motocicleta, e seguidamente acionou o motorista responsável e a empresa, momento em que a empresa requerida prometeu que iria providenciar o devido reparo, o que até a presente data não ocorreu, uma vez que a Ré se mantém silente e inerte, ficando a autora na ilusão da promessa e no amargo do prejuízo”.

Diante da negativa da empresa em promover os reparos, ajuizou a presente ação, pela qual objetiva a condenação da ré ao pagamento do montante de R$ 5.415,00 (cinco mil, quatrocentos e quinze reais), valor referente aos danos materiais, consistentes em “R$1885,00 de gasto com moto táxi (valor do período até a presente data) mais R$3.530,00 do conserto da moto”, além de compensação moral.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

A sentença
a quo
, deve manter-se imaculada, ao que devidamente cotejou, no caso concreto, os elementos para o reconhecimento da responsabilidade civil “
a) o comportamento humano do agente correspondente a ação ou omissão, b) culpa ou dolo do agente, (em hipóteses responsabilidade subjetiva), c) relação de causalidade entre a ação e o dano e, por fim, d) o dano causado à vítima
”.

Restou configurado que:
1)
o recorrente é proprietário do caminhão envolvido no acidente com a recorrida;
2)

há lastro suficiente a indicar o envolvimento do veículo de propriedade da ré como causador dos danos indicados na inicial
;
3)

dano e sua mensuração foram apontados pelas notas fiscais atinentes aos serviços de reparo no veículo Motocicleta HONDA BIZ 125 +, de cor vermelha, PLACA MSP4382, RENAVAM 0014350248 (id 15567142), situação/quantum não especificamente impugnada pela requerida
– ID 5062366.

Portanto, presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, configurada está a necessidade de sua reparação. Sem mais delongas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)